Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0735483-10.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 244730416 dos autos originários n. 0731928-55.2020.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada, aqui agravada. O agravante sustenta que a exceção de pré-executividade apresentada pela executada foi indevidamente acolhida, uma vez que não se tratava de matéria cognoscível de ofício e tampouco despida de necessidade de dilação probatória, o que seria requisito indispensável à via eleita. Ressalta que a executada vem se esquivando reiteradamente de cumprir sua obrigação, inclusive com a oposição de embargos à execução já rejeitados, além de omitir o real valor de sua remuneração, a qual, segundo o agravante, ultrapassa a cifra de R$ 13.000,00. Alega que a autorização de levantamento imediato dos valores bloqueados viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não aguardar a preclusão do prazo para manifestação da parte exequente. Afirma que a liberação antecipada da quantia impediu eventual reversão da medida em sede recursal, ocasionando dano à parte exequente, que pode não lograr êxito em reaver os valores liberados. Cita que o recurso de apelação possui efeito suspensivo e, portanto, o levantamento de valores constritos apenas poderia ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. Diz que a decisão agravada é nula, pois não apresentou fundamentação válida e concreta para determinar o desbloqueio dos valores penhorados, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e no art. 11 do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a anulação ou reforma da decisão agravada. Ouvido sobre a subsistência do interesse recursal, o agravante pede intimação da agravada para devolver o valor, pois liberado antes do decurso do prazo (id. 75761849). Decido. O presente recurso não deve ser conhecido. Em consulta aos autos originários, verifico que já houve expedição do alvará em favor da agravada (id. 246885917 na origem), tendo sido levantados os valores em 20/08/2025 (id. e 246884425 na origem). Já este agravo foi interposto em 25/08/2025. Desse modo, quando manejado este agravo, o seu objeto, que consistia em impedir o levantamento de valores penhorados em conta bancária da agravada, havia perecido, uma vez que a quantia já havia sido levantada. Logo, este agravo de instrumento não possui nenhuma utilidade, considerando o esvaziamento do objeto da insurgência recursal. A propósito, orientam os precedentes julgados deste eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARCELA MENSAL DOS RENDIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA BANCÁRIA DA AGRAVADA. ORDEM DE DESBLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD DETERMINADA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. 2. A pretensão de penhora de parte do salário mensal da agravada para pagamento da dívida não foi submetida ao juízo de origem, pois somente apresentada nesta instância recursal, de modo que a decisão agravada em nada dialoga com as razões recursais, diante da indevida inovação recursal. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. 3. Considerando ser objeto do recurso o pedido de manutenção do bloqueio da quantia em conta bancária da parte executada/agravada no sistema SisbaJud em razão da alegada possibilidade de penhora de verba salarial, o que não mais subsiste diante da liberação do valor na instância de origem, impõe-se também reconhecer a ausência de interesse recursal no presente caso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (APC 0713008-65.2022.8.07.0000, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, julgamento: 03/05/2023, DJe: 26/05/2023. Grifado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, INC. III, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Turma Cível, no julgamento do AGI n. 0727617-87.2021.8.07.0000, deu provimento ao recurso para, reconhecendo a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio do valor constrito em poupança 2. Por conseguinte, o Juízo de origem apenas deu cumprimento ao que fora decidido na instância recursal, expedindo alvará de levantamento dos valores bloqueados, em 1o/08/2023, e a parte Exequente, ora Agravante, interpôs o presente agravo de instrumento, no dia 30/08/2023, requerendo a anulação da decisão agravada “para manter o bloqueio dos valores penhorados na conta bancária da executada”. 3. O pedido constante deste agravo interno demonstra a inutilidade do provimento judicial a ser alcançado, pois o Agravante requer a manutenção do bloqueio dos valores penhorados, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727617-87.2021.8.07.0000, sendo que os valores já foram liberados, antes mesmo da interposição do presente recurso, o que afeta o interesse processual, ou interesse de agir, requisito de admissibilidade do recurso. 4. Não é caso de aplicação do princípio da ultratividade das decisões interlocutórias proferidas em segundo grau, como quer fazer crer o Agravante, vez que a principal consequência do referido princípio seria manter a eficácia e a autoridade das decisões proferidas pelo tribunal em sede de agravo de instrumento, mesmo em detrimento de provimentos proferido pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição com base em cognição exauriente, o que não é o caso. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC 0736224-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, julgamento: 06/06/2024, DJe: 19/06/2024. Grifado) Já o pedido de intimação da agravada para restituição dos valores liberados em razão da decisão recorrida, além de carecer de fundamento jurídico e utilidade prática, extrapola o objeto do presente recurso, que se limita ao exame da (im)penhorabilidade dos valores objeto de constrição judicial. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator